Tribunal: CARF
Processo: 10880.902404/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902404/2011-96
ACÓRDÃO
1302-007.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUSSELL REYNOLDS ASSOCIATES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PAGAMENTO DA
DIFERENÇA APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
Comprovado o recolhimento da parcela componente do saldo negativo
pleiteado que não foi confirmada em despacho decisório, acrescida de
multa e encargos previstos em lei, deve-se reconhecer o seu cômputo no
saldo negativo do período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2005, no montante de R$ 4.393,49, e homologar
as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto), Miriam Costa Faccin, Natalia
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902404/2011-96
2
Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente(s) o conselheiro(a) Alberto Pinto Souza
Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão proferido pela 15a
Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
17118.47719.240307.1.7.02-0203 (fls. 25 a 40), referente ao ano-calendário de 2005, informando
saldo negativo de IRPJ, composto por IRPJ retido na fonte, pagamentos e estimativas
compensadas com saldo negativo de período anterior.
Foi proferido o Despacho Decisório no 912670311 (fl. 2), em 14 de fevereiro de
2011, que homologou parcialmente o direito creditório. As seguintes parcelas que compõem o
saldo negativo foram confirmadas:

Do despacho decisório, extraem-se as seguintes informações: parte das retenções
na fonte não foram confirmadas e parte das estimativas compensadas com saldo negativo de
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902404/2011-96
3
período anterior também não compuseram o crédito vindicado, de modo que o saldo negativo
homologado foi de R$ 355.415,26.
Análise do crédito às fls. 3 a 6.
Cientificada a contribuinte do referido despacho decisório, apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 67 a 78). Alegou, em síntese, erro na quantificação do valor
devido, que as DCOMPs não homologadas são objeto de cobrança em outros processos
administrativos, discutidos, inclusive, judicialmente, e sustenta a regularidade das retenções na
fonte e estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior. Produziu as seguintes
provas: (i) documentos da ação anulatória proposta (fls. 94 a 109); e (ii) laudo elaborado pela
PricewaterhouseCoopers que instruiu a ação judicial (fls. 110 a 116).
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls. 123 a
135). Nas razões do julgamento, constatou-se que houve divergência de informações por parte do
interessado em relação ao total de antecipações, visto que declarou R$ 1.005.146,54 em DCOMP e
R$ 1.172,586,81 em DIPJ, motivo pelo qual a autoridade fiscal considerou como IR devido o valor
informado na DIPJ, inexistindo erro de cálculo. No que tange ao mérito, verificou-se que as glosas
de estimativas compensadas se referem aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio,
sendo que a estimativa de janeiro foi inscrita em dívida ativa e as demais suspensas por medidas
judiciais. Contudo, a referida decisão confirmou os valores relacionados às estimativas
compensadas no saldo negativo de IRPJ vindicado, mas aduziu que as parcelas de IRRF glosadas
não foram comprovadas pela contribuinte. Eis o dispositivo da decisão:
Diante de todo o exposto, REJEITO às arguições preliminares, e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL à manifestação de inconformidade, a fim de reconhecer
um crédito adicional de saldo negativo de IRPJ do ano de 2005 no valor de R$
349.980,41, e, homologar as compensações até o limite do direito creditório
reconhecido.
Cientificada a contribuinte, em 11 de outubro de 2019, apresentou
tempestivamente Recurso Voluntário (fls. 147 a 154). Nas razões, a contribuinte, alega que houve
erro no cálculo pela autoridade fiscal, tendo em vista que não considerou o somatório das
parcelas de composição do crédito informados em DIPJ. Além disso, concordou com a diferença
relacionada ao IRRF não confirmado, pois não encontrou documentos que comprovassem a
retenção, contudo recolhera tal montante espontaneamente, demonstrando a sua boa-fé em
relação ao seu pleito, conforme DARF de fls. 169 e 170. Pugna pela reforma do acórdão da DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902404/2011-96
4
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de formalizar
o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia vinculativa
aos julgadores, nos termos do RICARF. É o exemplo da Súmula CARF no 143.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
Duas matérias pendem de julgamento ante à confirmação, pela decisão de piso, das
parcelas referentes às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
A primeira delas, diz respeito ao suposto erro cometido pela autoridade fiscal, ao
desconsiderar o somatório das parcelas de composição do crédito informados em DIPJ, a fim de
reconhecer a totalidade do saldo negativo pleiteado pela contribuinte.
Inicialmente, a DCOMP pleiteia o reconhecimento de parcelas componentes do
saldo negativo no montante total de R$ 1.005.146,54. Contudo, a DIPJ transmitida pela
contribuinte informa que as parcelas que compõem referido o saldo negativo totalizavam
R$ 1.172.586,81. Por essa razão, haveria uma diferença substancial, a qual a contribuinte atribui
erro da autoridade fiscal.
Tal alegação não merece acolhida, pois é notório que o erro na transmissão da
DCOMP é da própria contribuinte, que submeteu à análise da autoridade fiscal somente as
parcelas de saldo negativo que totalizam os exatos valores veiculados na DCOMP objeto dos
autos. Inexiste, dessa forma, erro de cálculo pela autoridade fiscal, tendo em vista que a própria
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902404/2011-96
5
contribuinte não discriminou integralmente os valores das estimativas que formariam o saldo
negativo.
Além disso, ainda que a contribuinte invocasse erro material na DCOMP, pleiteando
por sua correção, ressalto que não constam dos autos provas suficientes para que o julgador
administrativo, vinculado às provas contidas no processo, verifique a veracidade da diferença
entre o montante indicado como parcela componente do saldo negativo vindicado e aquele
informado em DIPJ.
A contribuinte não juntou aos autos qualquer prova que atestasse a
verossimilhança do seu direito, motivo pelo qual não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Assevero, ainda, que o laudo elaborado no âmbito da ação anulatória não compreende as
antecipações relacionadas ao ano de 2005, objeto da DCOMP.
Por outro lado, a alegação de suposto erro no débito calculado também não
procede. O débito não corresponde ao valor não confirmado relacionado ao PER/DCOMP que
veicula o crédito, e sim às compensações que utilizam o direito creditório do saldo negativo.
Portanto, o débito declarado e confessado em DCOMP, caso inexista saldo negativo disponível
para ser alocado a ele, implicará em débito – e não a “parcela não confirmada” se convolará no
débito. Não há equívoco algum a ser corrigido.
Num segundo momento, cabe analisar o tratamento que deve ser dado relacionado
às retenções na fonte não comprovadas, reconhecidas pela própria recorrente, e o fato de esta ter
recolhido tal diferença por meio de DARF, juntada à fls. 169 e 170. Colaciono-a:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902404/2011-96
6

Verifica-se que o valor principal da DARF é de R$ 4.393,49, correspondente à glosa
das parcelas de IRRF veiculadas no despacho decisório. A contribuinte recolheu tal importância
com o acréscimo de multa e encargos, sob o código 3548 (IRPJ – Cobrança) e com referência ao
IRPJ de 2005.
Logo, nesse ponto, entendo que assiste razão à contribuinte, pois, embora em sua
peça recursal não veicule exatamente o fundamento pelo qual deveria ser confirmado o saldo
negativo sob tal parcela, a situação não mais adstringe-se à retenção de imposto de renda fonte,
passando a ser de um “pagamento”. Independentemente da denominação da parcela
componente do saldo negativo do período, sua comprovação é inequívoca.
Portanto, em homenagem à verdade material e por força da inteligência das
Súmulas CARF no 168 e 175 – embora sua aplicação não seja direta à temática julgada -, o racional
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902404/2011-96
7
pode ser assim construído, ante à potencial inexatidão material que possibilitaria a reanálise do
direito creditório.
Assim sendo, entendo que é o caso de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para reconhecer a parcela adicional de R$ 4.393,49 de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de
2005.
Eis o resultado do julgamento:

Pleiteado
Parcelas Confirmadas
Despacho Decisório
R$ 1.005.146,54
R$ 650.772,64
Acórdão da DRJ
R$ 1.000.753,05
Acórdão CARF (esse julgamento)
R$ 1.005.146,54
IRPJ Devido
(R$ 295.357,37)
Saldo Negativo do Período
R$ 709.789,17
Conclusão
Ante aos fundamentos acima, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo a parcela adicional de R$ 4.393,49 de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de
2005, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 180
DF CARF MF
Original